Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702440-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, processo n. 0702205-31.2020.8.07.0020, na qual indeferiu a impugnação ao bloqueio de R$ 6.402,55, que seria suficiente para o adimplemento parcial da obrigação. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 174700114 dos autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença, movido por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA em desfavor de ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN, com a qual pretende a parte exequente compelir a parte executada ao pagamento de valores oriundos de sentença judicial de mérito. A parte executada, por se encontrar, inicialmente, em local incerto e não sabido, restou citada por edital (ID 110495869), sendo que, transcorrido o prazo legal, não comprovou o pagamento do débito que lhe fora imputado. Após a sentença e intimação para o pagamento voluntário do débito, sobreveio o bloqueio eletrônico de valores de ID 162354289, logrando-se êxito em penhorar a quantia de R$ 6.402,55, que seria suficiente para o adimplemento parcial da obrigação. A parte executada apresentou impugnação ao bloqueio, alegando a impenhorabilidade da verba por se encontrar depositada em caderneta de poupança, sendo o valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como requereu a nulidade de citação. Ao final, requereu a imediata liberação da quantia, bem como a gratuidade de justiça. Juntou documentos. Depois de a parte exequente apresentar resposta à impugnação, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. I - DA NULIDADE DE CITAÇÃO Sem delongas, a presente impugnação não merece acolhimento. Isso porque de acordo com os artigo 239 caput do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Este Juízo realizou consultas em todos os sistemas disponíveis neste Tribunal (ID 96379918) e em nenhum deles o executado foi localizado. Diante das inúmeras diligências infrutíferas na tentativa de localização do executado, este Juízo determinou a citação por edital do executado, nos termos do art. 231, inciso II, do CPC. Ademais, é dispensável que seja oficiado a todos os órgãos públicos, pois a lei não faz tal exigência. Aliás, o artigo 231, II, do CPC descreve que poderá ser realizada a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o endereço do réu. Além disso, a citação em local profissional é somente obrigatória em caso de miliares, nos termos do artigo 243, parágrafo único do CPC, não incluindo os policiais rodoviários federais. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CHEQUE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LOCALIZAÇÃO FRUSTRADA DO EXECUTADO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Frustradas as tentativas de citação do réu, mostra-se regular a citação por edital realizada, não havendo que se falar em nulidade. 2. Trata-se de causa em que não demanda dificuldade, bastante repetida, havendo inclusive remansosa jurisprudência dominante favorável à parte autora. 2.1. Dessa forma, os honorários de advocatícios devem ser fixados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), porquanto, neste caso, tal verba deve ser fixada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço (artigo 20, § 4o, CPC). 3. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 658265, 20080111288058APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 585) II - DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES Na forma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Na hipótese dos autos, entendo que os documentos trazidos pela parte executada não são hábeis a comprovar suas alegações, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada. Embora alegue que o bloqueio teria recaído sobre conta poupança, temos que a conta bancária em questão é utilizada como se conta corrente fosse. Da leitura dos extratos bancários de ID 168478040, é possível observar movimentação bancária na conta em apreço praticamente diária, havendo sua utilização para depósitos, pagamentos de compras realizadas com cartão de débito e PIX, etc., movimentações estranhas à natureza da caderneta de poupança, que se presta precipuamente à formação de reserva financeira do titular poupador e não para esse tipo de movimentação. O Eg. TJDFT tem afastado a impenhorabilidade inerente a verbas depositadas em cadernetas de poupança quando a natureza da aplicação é desvirtuada, passando o poupador a utilizar a poupança como se conta corrente fosse. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia penhorada na conta poupança da executada. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, pagamentos, depósitos, evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1206318, 07139449520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. UTILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMO SE CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, inc. X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inc. II, e art. 854, § 3o, inc. I, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1194846, 07091373220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Veja-se que a parte executada juntou seu comprovante de rendimentos no ID 168478032, no qual consta desconto de empréstimo, nada obstante, a renda líquida ainda alcança patamar próximo a 10 salários mínimos. Diga-se que, mesmo abatendo os valores dos empréstimos, não se vislumbra a redução dos rendimentos da parte autora ao nível de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres,afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. No caso dos autos, é de clareza meridiana que a parte executada, mesmo com os gastos alegados, não pode ser equiparado a pessoa hipossuficiente, porquanto o fato de auferir renda de quase R$ 10.000,00 mensais já afasta tal condição (sem descontar os empréstimos). Com efeito, não se pode tratar como hipossuficiência a forma de administração de recursos financeiros pelo jurisdicionado, sob pena de se desvirtuar a real função social da norma (art. 5o da LINDB). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE.O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus.A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício.Desse modo, se o d. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que haja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os benefícios da gratuidade de justiça.Recurso conhecido e improvido.(Acórdão n.889974, 20150020202676AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 225)(grifei) Por fim, no que se refere ao pedido deduzido pela parte exequente em sua resposta à impugnação, no sentido de que seja determinada a penhora de 30% do salário da parte executada, deixo de conhecer do pedido, porquanto formulado de maneira, processualmente, inoportuna, devendo a executada se ater, ao menos nesse momento, a matérias inerentes à resposta à impugnação. Dispositivo Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Indefiro a gratuidade de justiça. Diante da procuração de ID 168478029, dê-se ciência à Curadoria de Ausentes e, após, promova-se o seu descadastramento. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, para, querendo, apresentar, impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze). Advirta-se a parte executada de que essa impugnação deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento ou de avaliação, não lhe sendo lícito levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade aqui agitada, em razão da preclusão.” Inconformado, o demandado recorre. Insurge-se, inicialmente, quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Alega que a sua renda líquida é de R$ R$ 6.752,14, ou seja, aproximadamente 05 salários mínimos, de modo que faz jus a referida benesse. Em relação ao valor bloqueado em conta poupança, defende a impenhorável. Destaca que “O alegado desvirtuamento do uso de conta poupança é criação exclusiva do TJDFT e vai na contramão do STJ que possui entendimento extensivo quanto ao conceito de impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos.” Aduz, em outro ponto, a nulidade da citação, que ocorreu por edital. Afirma a citação editalícia ocorreu sem que fossem esgotadas as possibilidades da citação pessoal. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para: “2.1 – conceder os benefícios da justiça gratuita cf. fundamentação no Item II.1; 2.2 - que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado (Id 162354289 – Pág. 2 na origem) cf. fundamentação no Item II.2; 2.3 – que seja reconhecida a nulidade de citação nos termos da fundamentação no Item 2.3.” Recolheu preparo ao ID 55183116. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, observo que foi recolhido o preparo recursal, e, na origem, inexiste imediata exigência de recolhimento de custas. Em outro ponto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão agravada, em tese, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte. Neste sentido, colaciono Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. 1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito a citação, nota-se que ocorreu por edital, pois o recorrente estava em local incerto e não sabido. Com relação ao esgotamento das diligências, nota-se que teria sido observado, pois tentaram localizá-lo por pesquisa aos sistemas conveniados disponíveis, o que restou infrutífero. De todo modo, impende desde logo observar que a citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1791938, 07137467520218070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, denota-se que, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, em tese, o bloqueio em questão não implica risco a subsistência do recorrente e de sua família. A constrição ocorreu em 13/06/2023 (ID 162229680 da origem), ou seja, há oito meses, de modo que o recorrente, servidor público federal (Policial Rodoviário Federal), tem assegurada a sua subsistência e da sua família pelo seu salário mensal, em outras palavras, independentemente do desbloqueio pleiteado em sede de liminar. Por fim, cumpre observar que ainda não há nos autos qualquer determinação de levantamento da quantia bloqueada, que restou convertida em penhora. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator